Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-08.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008543-08.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), VIEGAS DE SOUZA COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.421.056/0001-94 (APELADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO COBRADO EM AÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, quando verificar que o Município de Cáceres ajuizou novo executivo fiscal que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, da execução fiscal anteriormente proposta que fora extinta, com resolução do mérito, ante a satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, de consequência, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta (id.
169985687
, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a sentença prolatada na Execução Fiscal n. 1004283-87.2019.8.11.0006 foi fundamentada em erro de fato, uma vez que fora extinta ao argumento de que os débitos foram quitados, mas que, na verdade, inexiste naquele processo qualquer prova documental nesse sentido.

Aduz que, em vista da constatação de que os débitos, constantes da CDA n. 5580/2019, não terem sido quitados, ajuizou o presente Executivo Fiscal, instruindo-o com a mesma CDA.

Diante disso, defende a inocorrência de coisa julgada.

Ao final, pugna pela redução da verba sucumbencial arbitrada, com fundamento no artigo 85, §8
o
, do CPC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, com aplicação de multa, por ser protelatório e ainda que sejam majorados os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC (id. 169985698, págs. 01/09).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, de consequência, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Município de Cáceres ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Viegas de Souza Comércio Ltda.-EPP, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 5580/2019
.

Devidamente citada, a Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando que os débitos, relativos à CDA n. 5580/2019, foram objeto de cobrança, por meio da Execução Fiscal n. 1004283-87.2019.8.11.0006 que foi extinta, em vista de a obrigação ter sido satisfeita, encontrando-se a sentença com trânsito em julgado.

O Julgador singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva ficou assim redigida:

Pelo exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade apresentada pela excipiente e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo de execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
o Município de Cáceres a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 85, §2o, inciso I a IV, c/c §3o, inciso I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal reside na análise da ocorrência, ou não, da coisa julgada.

Sabe-se que a ocorrência da coisa julgada material demanda a reprodução de ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgada e com identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante o previsto no artigo 337, §§1
o
, 2
o
e 4
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...);

§ 1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...);

§ 4o - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Da análise dos elementos trazidos aos autos, observo que, no dia 19/07/2019, o Município de Cáceres ajuizou a Execução Fiscal n. 1004283-87.2019.8.11.0006, em face da Recorrida, visando ao recebimento do crédito tributário, descrito na CDA n. 5580/2019 (id. 169985686, págs. 01/06).

O Juízo singular, por entender que houve a quitação integral do débito, prolatou sentença, julgando extinta a referida Execução Fiscal. Veja-se (id. 169985686, págs. 104/105):

Sem maiores delongas, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita e, não havendo diligências a serem realizadas
JULGO EXTINTO
o presente feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (Sic).

A sentença transitou em julgado, conforme certidão constante do id. 169985686, pág. 106.

No dia 12/09/20122, o Município de Cáceres propôs a presente Execução Fiscal, objetivando o recebimento do crédito tributário, representado pela mesma CDA, qual seja, a de n. 5580/2019.

Vê-se, portanto, que há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre os Executivos Fiscais mencionados, o que implica reconhecer a ocorrência de coisa julgada material.

Frise-se que a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal autuada sob o n. 1004283-87.2019.8.11.0006, decorreu do pagamento do crédito tributário, o que significa dizer que o feito executivo foi extinto com resolução de mérito (art. 924, II, do CPC).

Destarte, em vista de a extinção do processo executivo ter sido com resolução do mérito, não há dúvidas da formação de coisa julgada, o que obsta a discussão da questão, ainda que em novo executivo fiscal.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, entendo não merecer acolhimento, uma vez que o STJ, ao julgar o
REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa somente é viável quando
, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, situação diversa dos autos.
Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

No caso vertente, observo o valor da Execução atualizado até a interposição do Apelo é de R$ 36.438,16 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos). Logo, não há dúvidas de que o valor do proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório.

Nessa quadra, é incontroversa a impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, o que implica a manutenção do ato sentencial recorrido.

Da mesma forma, não prospera a tese da Apelada de que se deve aplicar multa, visto que a interposição do Apelo não tem caráter protelatório.

Por tais considerações, tenho que o Recurso não comporta provimento.

Em vista do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, mantendo inalterada sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023